Tribunal: TJDFT
Processo: 0705822-98.2021.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSESSÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. MELHOR POSSE.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de interdito proibitório proposta visando a proteção possessória contra a possível prática de atos que violem o direito de posse da autora.
2. Decisões anteriores – sentença julgou improcedente a pretensão da autora.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a existência de provas da posse sobre toda a área alegada pela apelante-autora, bem como o exercício da melhor posse a atrair a proteção possessória.
III – Razões de decidir
4. Em ação possessória movida por particulares, examina-se quem detém a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao uso.
5. Reconhecida a proteção possessória à parte de exerce a melhor posse, demonstrada por provas documentais.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação provida.